Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESERTO. OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aponta o réu/embargante omissão no acórdão, por não terem sido fixados honorários advocatícios, haja vista ter apresentado contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente, que, por sua, vez não foi conhecido ante o reconhecimento da deserção.
3. Vê-se que se trata de erro material, matéria de ordem pública, de natureza cogente, podendo ser reconhecido, inclusive, de ofício, acolho os embargos, para retificar o acórdão e condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.